Tribunal: STF
Processo: AI 272787
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:  questão relativa
à concessão de adicional de insalubridade decidida com base em
legislação infraconstitucional e em laudo pericial, de reexame
vedado no RE (Súmula 279): alegada ofensa reflexa à Constituição:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Agravo regimental
 manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
 sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).